Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-70.2017.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002418-70.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 05.142.508/0001-48 (APELANTE), CRISTIANO APARECIDO QUINAIA - CPF: 353.501.888-95 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - CPF: 067.814.778-70 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DUARTE DE SOUZA SANCHES - CPF: 398.661.158-44 (ADVOGADO), Presidente da Comissão Permanente de Licitação (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA LICITAÇÃO - MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - BENEFÍCIOS ESTATUIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006 – PRIVILÉGIO NA CONTRATAÇAO – EMPATE FICTO – SORTEIO - OFERTA DA MELHOR PROPOSTA POR ME OU EPP - ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – NÃO CONSTATADOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar n. 123/06, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, prevê benefícios aplicáveis em toda e qualquer licitação, em favor das microempresas (ME) e das empresas de pequeno porte (EPP), especialmente no que se refere ao acesso ao crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos.

Esse tratamento diferenciado está previsto nos artigos 42 a 45 do Estatuto Peculiar, ao regulamentar critérios de preferencia e desempate de propostas quando figuram como participantes de licitações ME ou EPP.

Constatado que as propostas apresentadas por licitantes qualificadas como microempresa e empresa de pequeno porte, se inseriam dentro da faixa de empate de que trata o

§1o do art. 44 da Lei Complementar n 123/06, não há qualquer ilegalidade no ato da Comissão da Licitação ao proceder ao sorteio a fim de facultar à empresa a oferta de lance inferior a melhor proposta ofertada, como prevê o art. 45, I, da sobredita lei complementar.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por NUTRICOL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI, em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos do Mandado de Segurança n.
1002418-70.2017.8.11.0015, impetrado em desfavor da Presidente da Comissão Permanente de Licitação do município de Sinop/MT , que denegou a ordem vindicada em que se objetivava adjudicar o contrato advindo da Concorrência Pública no 002/2016.

Nas razões recursais, narra que se inscreveu na licitação modalidade Concorrência Pública n. 002/2026, cujo objeto consistia na
exploração dos serviços públicos de administração, produção e distribuição de refeições diárias no Restaurante Popular “Dulce Ana Garcia”
.

Aduz que a primeira classificada foi inabilitada no processo licitatório, em razão da proposta ter sido considerada inexequível.

Diz que a Administração Municipal, fundamentando-se na Lei Complementar n. 123/06, que dispõe sobre o Estatuto das microempresas e empresas de pequeno porte, valendo-se do direito de preferencia instituído pelo art. 45, paragrafo 2, da citada norma, realizou outro sorteio em beneficio de empresas dessa natureza, porque não mais vigia o sigilo das propostas.

Assevera que o direito de preferência já havia exaurido porque a primeira colocada tratava-se de microempresa, e por isso, indevido o sorteio. Além de que, cuida-se de faculdade exercida pela Administração, avaliando-se a conveniência e oportunidade da situação, tendo em conta a participação e a colocação de microempresas e empresas de pequeno porte que concorrem em processos licitatórios.

Sustenta a existência de direito liquido e certo em adjudicar o objeto licitado, por ter apresentado a menor proposta após a licitante inabilitada.

Alega que a empresa T.N. Machado ME, apresentou proposta válida, portanto, restou classificada em primeiro lugar. Dessa forma, não há como invocar o artigo 5o do Decreto n. 8.538/2015, por vedação expressa do parágrafo 3o.

Aduz, ainda, que a empresa Gastronutri, licitante declarada vencedora, não apresentou em tempo hábil os documentos solicitados pela presidente da comissão, e, por isso, deve ser desclassificada.

Ao arremate, requer o provimento do recurso para que seja declarada vencedora do certame e realizada a adjudicação do contrato.

Não houve contrarrazões, como certificado no ID n. 1221315.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, redigido pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, pelo desprovimento do apelo [Id n. 1559531]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de mandado de segurança impetrado em face de ato tido por ilegal do Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Sinop, consubstanciado na adjudicação indevida do objeto do processo licitatório de que trata o Edital Concorrência Pública n. 002/2006.

O juízo
a quo
, indeferiu a inicial, por ausência de direito liquido e certo, e extinguiu a ação mandamental com base no art. 485, I, do CPC/15.

Inconformada, a empresa Nutricol Comércio Produtos Alimentícios EIRELI, ora apelante,
alega que a sentença deve ser reformada, pois não deveria ter sido invocado o direito de preferência disposto no art. 5o do Decreto n. 8.538/2015, em virtude de vedação expressa do §3o da referida norma, a qual disciplina que as disposições do artigo somente serão aplicadas quando a melhor oferta válida não houver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

Ao que consta dos autos, a empresa
T. N. Machado ME
, licitante vencedora,

foi desclassificada do certame por ter apresentado proposta que se mostrou inexequível. Em seguida, o apelado optou por realizar um novo

sorteio,

após verificar que as propostas apresentadas por duas outras licitantes qualificadas como microempresa e empresa de pequeno porte,

se inseriam dentro da faixa de empate

de que trata o

§1o do art. 44 da Lei Complementar 123/06
[1]
.

De fato, a Lei Complementar n. 123/06, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,

prevê benefícios aplicáveis em toda e qualquer licitação, em favor das

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, especialmente no que se refere ao acesso ao crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos.

Esse tratamento diferenciado está previsto nos artigos 42 a

45 do Estatuto Peculiar,

ao regulamentar critérios de preferencia e desempate de propostas quando figuram como participantes de licitações ME ou EPP, senão vejamos:

“Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

§1o Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada”

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II - deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.”

Dai que, o apelado após verificar que com a inabilitação da

empresa TN Machado ME, primeira classificada,

a outra melhor oferta fora da apelante, empresa não qualificada como EPP ou ME,

mas que haviam outras propostas que se tratavam de microempresas (ME) enquadradas dentro das regras do art. 45 da LC n. 123/06, seguindo as disposições previstas no próprio Edital, notadamente nos subitem 21.9.4.3
[2]
,

e no
§

2

do citado artigo, conferiu-lhes o
direito
de cobrir a oferta da até então melhor classificada, mediante sorteio, na forma do art. 45, III, da sobredita lei complementar,
in verbis
:

Art. 45 -
omissis

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar
,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
(Grifo nosso)

[...]

2o O disposto neste artigo
somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte
.

Assim, como bem pontuou o magistrado sentenciante,

“
com a desclassificação da empresa TN Machado ME, a melhor proposta passou a ser da Recorrente NUTRICOL, que não é ME ou EPP, o que levou a administração pública a analisar as propostas das microempresas enumeradas no certame, ocasião em que se constatou que as propostas apresentadas pelas empresas ANA PAULA HORING GIOVELLI ME e GASTONUTRI REFEIÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME se enquadravam nos requisitos do art. 44, §1o da Lei Complementar 123/06, [...]

ou seja, suas propostas são consideradas empatadas em razão de estarem até 10% (dez por cento) maior que a menor proposta, conforme ID. Num. 4978913 - Pág. 43. “

Nesse contexto, a empresa Gastronutri Refeições e Serviços

LTDA ME,

apresentou outra proposta com o valor inferior

conforme autoriza o art. 45, I, da LC 123/2006, sagrando-se, então, vencedora.

Desta forma, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder, porquanto, a autoridade impetrada, ora apelada, agiu nos estritos limites da lei e à vista das regras do edital que regulou o certame, pelo que, não merece reparos a sentença recorrida
.

Assim, em razão do exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

[1]

§1o Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.”

[2]
(...) 21.9.4. Critérios de julgamento das propostas de preços;

(...) 21.9.4.3. Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital , considerando a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequena porte em conformidade com o Art. 44 § 1o e Art. 45, I, II e III da Lei Complementar 123/2006;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020